Tribunal: TJES
Processo: 0032723-12.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032723-12.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: KATIA CRISTINA DE MORAES SOARES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO NOBRE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032723-12.2012.8.08.0048

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: KATIA CRISTINADE MORAES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado pelo BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de sentença que declarou a nulidade do débito apontado na peça exordial e, no mesmo ato, condenou o agente financeiro ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

O recorrente alega, em suma, que os fatos descritos na exordial podem ser classificados como mero aborrecimento, não sendo aptos, portanto, a servirem de base para o pagamento de danos morais.

Afirma, alternativamente, que o valor arbitrado a título de danos morais seria exorbitante, devendo, por isso, ser revisto.

Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso.

Em sede de resposta, a recorrida aduz que não há qualquer vício na sentença atacada, razão pela qual esta deve ser mantida incólume.

Pois bem.

Sobre o tema em debate, registrou o MM. Juiz, com propriedade, que “É fato incontroverso nos autos que a fatura da autora vencia no dia 16107112 (fls. 12), contudo, demonstrou que procedeu com a quitação dos valores pertinentes à dívida no dia seguinte, em 17/07/12 (fls. 13), ou seja, antes mesmo da inclusão de seu nome nos registros do SERASA que ocorreu em 21107/2012 (fls. 14), não tendo a ré nem mesmo comprovado que enviou correspondência para a autora solicitando antes da inclusão da restrição”.

E prosseguiu, com acerto, consignando que:

Conforme documento juntado pela Ré, e diante de informação imprecisa no mesmo (fls. 26), é possível que na data de 02108113 a restrição ainda estivesse mantida, pois não foi declarada a data da baixa, sendo certo que a restrição aqui discutida foi mantida mesmo após a quitação integral da fatura realizada pela parte autora um dia após o vencimento.

Com efeito, não obstante as afirmações da Ré, esta não apresentou nenhum documento que demonstre a veracidade de suas alegações a fim de se eximir da responsabilidade, o que se contrapõe à versão fática narrada na inicial.

Assim, diante da quitação integral do débito em questão, a declaração de nulidade da dívida apontada às fls. 14 e o reconhecimento da ilegalidade da restrição cadastral é medida que se impõe.

Em razão da constatação de negativação indevida, são devidos, no caso, danos morais, pois, a partir do momento em que houve o pagamento da dívida, e postergou-se a retirada do nome do consumidor, ocorreu a violação dos direitos da personalidade, ensejando a compensação moral.

Isso ocorre porque “
o
dano moral decorrente da
negativação

indevida

possui natureza "in re ipsa", ou seja, é presumido, decorrendo da mera constatação do fato. Se a parte causadora do dano agiu ou não de boa-fé, se diligenciou ou não para o desfazimento do ato ilícito ou a minoração das suas consequências são questões que não afastam o dever de indenizar, somente descabido quando presente alguma causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo
” (TJ-SP – AC: 10029889120208260481 SP 1002988-91.2020.8.26.0481, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021).

São devidos, portanto, danos morais, em razão de tal rubrica possuir natureza, na situação posta,
in re ipsa.

O apelante, em suas razões, pugna, ainda, pela redução do valor arbitrado, pela sentença, a título de danos morais, ao argumento de o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) seria desproporcional ao dano experimentado pela recorrente.

Creio, neste ponto, que com razão o apelante.

Digo isso porque a indenização por dano moral
deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, bem como o seu caráter pedagógico
,
devendo ser suficiente para minorar a dor experimentada pela vítima do infortúnio e coibir a reiteração da prática danosa sem, no entanto, descambar para o enriquecimento sem justa causa
. (TJ-GO - (CPC): 00992676520188090109, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 27/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/08/2019)

No caso, no ano de 2012, a apelada implementou o pagamento de uma fatura de R$73,07 (setenta e três reais e sete centavos), todavia, como já narrado, o agente financeiro não identificou tal pagamento, o que deu azo a negativação indevida.

Creio que o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, no caso, exorbite, de fato, o princípio da razoabilidade, e, diante de tal cenário, verifico prudente, levando em conta os requisitos para tanto, reduzir o valor dos danos morais, no presente, para R$8.000,00 (oito mil reais).

Sem mais delongas, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL E, POR CONSEGUINTE, REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR DOS DANOS MORAIS: REVISTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS.

1. “O dano moral decorrente da negativação indevida possui natureza "in re ipsa", ou seja, é presumido, decorrendo da mera constatação do fato. Se a parte causadora do dano agiu ou não de boa-fé, se diligenciou ou não para o desfazimento do ato ilícito ou a minoração das suas consequências são questões que não afastam o dever de indenizar, somente descabido quando presente alguma causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo”. Precedente do TJSP.

2. O valor do dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, bem como o seu caráter pedagógico, devendo ser suficiente para minorar a dor experimentada pela vítima do infortúnio e coibir a reiteração da prática danosa sem, no entanto, descambar para o enriquecimento sem justa causa. (Precedente do TJGO)

3. O valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, no caso, exorbita o princípio da razoabilidade, e, diante de tal cenário, prudente, levando em conta os requisitos para tanto, reduzir o valor dos danos morais, no presente, para R$8.000,00 (oito mil reais).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.